Tribunal: TJDFT
Processo: 0712139-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO. CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA ESPECIAL. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEMORA INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
1. O art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal assegura a duração razoável do processo nos âmbitos administrativo e judicial.
2. Na esfera infraconstitucional, o art. 1o da Lei Distrital 2.834/2001 dispõe que se aplicam aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei Federal 9.784/1999. O art. 48 dessa última norma determina que a Administração Pública tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência. O art. 49, por sua vez, dispõe que, concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.
3. Conforme os arts. 168 e 173 da Lei Complementar Distrital 840/2011, é assegurado ao servidor o direito de petição junto aos órgãos públicos onde exerce suas atribuições ou junto àqueles em que tenha interesse funcional e o requerimento administrativo deve ser despachado no prazo de 5 dias e decidido dentro de 30 dias, contados da data de seu protocolo.
4. Alegações de acúmulo de processos ou escassez de pessoal ou ainda carência de recursos não podem servir como salvaguarda para a demora da Administração Pública em responder os requerimentos que lhes são submetidos, ou seja, não podem ser considerados como escudo para justificar uma demora excessiva na apreciação de requerimentos de seus servidores, que se reveste, na prática, em verdadeira omissão em responder aos peticionantes.
5. Não se mostra justificável a demora excessiva na análise/conclusão de processo administrativo, que tramita a 03 (três anos), em nítida violação ao princípio da razoável duração do processo administrativo.
6. Observada a inércia da Administração Pública quanto à análise e decisão do requerimento formulado acerca do abono de permanência especial, restam violados os arts. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, 48 e 49 da Lei 9.784/1999 e 173 da Lei Complementar Distrital 840/2011.
7. Negou-se provimento à Remessa Necessária.